Tribunal: TCU
Processo: 007.016/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7018/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.016/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Sylmia Esteves de Lima (XXX.647.742-XX); Andreia Barbosa dos Santos (XXX.669.657-XX); Dialeda Pinheiro Schindler (XXX.763.125-XX); Lydia Marques dos Anjos (XXX.489.798-XX); Olga Suely Costa Duarte (XXX.596.873-XX); Patricia Marques dos Anjos Duarte (XXX.648.509-XX); Tamara Eliana Souza Costa (XXX.741.057-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.